Tribunal: TJDFT
Processo: 0718009-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA INFOJUD. CONSULTA.
I – A consulta ao sistema Infojud para localização de bens do devedor é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário, por isso deve ser deferida somente quando exauridos os meios disponíveis ao credor, circunstância evidenciada na presente execução.
II – Agravo de instrumento desprovido.